Tribunal: TJES
Processo: 5010417-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: NÃO CONHECIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de consumidora e determinou a inversão do ônus da prova, sob fundamento de fraude em contratação de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de conhecimento de matérias preliminares pendentes de apreciação no juízo de origem; (ii) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão de descontos em verba alimentar; (iii) estabelecer o cabimento da inversão do ônus da prova em demanda sobre fraude bancária contra pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento das preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita diretamente pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, visto que as questões aguardam exame em primeiro grau.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 da Lei 13.105/2015.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, segundo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços decorre da natureza objetiva da atividade, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/1990, e apenas afasta-se mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990.

A inversão do ônus da prova opera-se por força de lei para a demonstração da regularidade da contratação e da segurança dos sistemas, cabendo ao banco o encargo de elidir a responsabilidade em face da hipossuficiência técnica da consumidora.

Abertura de conta, pactuação de empréstimo e transferência imediata da totalidade dos valores via PIX para terceiro desconhecido, em curto intervalo temporal, sinalizam falha no dever de segurança e vigilância das operações bancárias.

O perigo de dano manifesta-se pela natureza alimentar das verbas previdenciárias de consumidora com 75 anos de idade, essenciais à manutenção da subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de matérias apresentadas e ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau implica em supressão de instância.

Instituições bancárias detêm responsabilidade objetiva por fraudes cometidas por terceiros em operações financeiras por constituírem fortuito interno.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade de contratações eletrônicas e a segurança de protocolos de transferência de valores.

Descontos indevidos em proventos de aposentadoria de idosos justificam a concessão de tutela de urgência devido ao caráter alimentar das verbas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 13.105/2015, art. 300; Lei 8.078/1990, inciso VIII do art. 6º, art. 14, § 3º do art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010417-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES LOURENÇO

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face de decisão interlocutória (Id. 67201739) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, em sede de Ação Civil Pública (Processo nº 5000206-61.2025.8.08.0063) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em defesa dos interesses da Sra. MARIA DAS GRAÇAS GOMES LOURENÇO,
cujo
decisum
inverteu
o ônus da prova
e
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da consumidora (NB 172.994.881-0), oriundos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira requerida, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (Id. 14552802), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública, por se tratar de tutela de interesse individual, patrimonial e heterogêneo;
(ii)
a inadequação da via processual eleita, por não versar a demanda sobre direitos coletivos em nenhuma de suas espécies;
(iii)
o não preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova, defendendo que o Ministério Público não pode ser considerado hipossuficiente e que a decisão foi proferida em momento processual inadequado;
(iv)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, por inexistir probabilidade do direito, uma vez que a fraude teria ocorrido por culpa exclusiva da consumidora, que acessou sua conta por meio de biometria facial e validou a operação de PIX com senha pessoal, não havendo falha de segurança por parte do banco ; e (v) a inexistência de perigo de dano, argumentando que a consumidora demonstrou não ter urgência ao ajuizar a ação somente meses após o início dos descontos. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão hostilizada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões do MPES pelo desprovimento recursal.

Cinge-se a matéria devolvida a este Órgão Colegiado à análise da regularidade da decisão que concedeu a medida liminar e inverteu o ônus probatório, bem como ao exame das questões processuais arguidas pelo Agravante.

Prefacialmente, conquanto o agravante suscite a ilegitimidade ativa do MPES e a inadequação da via eleita, vez que se utilizaria da ACP para tutelar direito individual e disponível pertencente a consumidor, deixo de conhecer destas preliminares, porquanto arguidas em sede de contestação e pendentes de apreciação pelo Juízo de primeiro grau,
vez que

as
conhec
er
, originariamente, em segunda instância, implicaria em indevida e manifesta supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito do agravo, que se concentra na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e para a inversão do ônus da prova.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, a meu sentir, ambos os requisitos encontram-se devidamente configurados.

A probabilidade do direito do consumidor encontra sólido amparo na legislação e na jurisprudência pátria, que atribuem às instituições financeiras responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Trata-se da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os bônus de uma atividade econômica deve, igualmente, arcar com os ônus dela decorrentes. Tal compreensão foi consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, e, posteriormente, cristalizada no enunciado da Súmula nº 479,
in verbis
:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A responsabilidade da instituição financeira, portanto, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dela somente se eximindo caso comprove a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

Nesse diapasão, a inversão do ônus da prova, no que tange à demonstração da regularidade da contratação e da ausência de falha na segurança, opera-se por força de lei (
ope legis
), incumbindo ao fornecedor, e não ao consumidor, o encargo de elidir sua responsabilidade.

Ainda que assim não fosse, a decisão que inverteu o ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, mostra-se escorreita. A verossimilhança das alegações ministeriais é patente, diante da narrativa de que uma consumidora idosa, de 75 anos, foi vítima de uma fraude complexa, na qual, no mesmo dia, uma conta foi aberta em seu nome, um empréstimo foi contratado e a integralidade do valor foi transferida para um terceiro desconhecido. A hipossuficiência, por sua vez, é manifesta, não apenas pela vulnerabilidade inerente à idade avançada, mas também pela evidente disparidade técnica e informacional em face de uma das maiores instituições financeiras do país.

O Agravante alega que a fraude se concretizou por culpa exclusiva da consumidora, que teria validado a operação com biometria facial e senha pessoal. Contudo, tal argumento, nesta fase de cognição sumária, não se sustenta.

Incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança de suas operações, implementando mecanismos capazes de identificar e bloquear transações que fujam do perfil de seus clientes. A sucessão de eventos – abertura de conta, contratação de empréstimo e transferência imediata da totalidade do valor para um destinatário desconhecido, com chave PIX confessadamente suspeita ("coordenadoragiltda@gmail.com") – constitui um robusto sinal de alerta de fraude, que deveria ter acionado os protocolos de segurança do banco. A omissão em barrar tal operação, notadamente em se tratando de uma cliente idosa, configura, em tese, grave falha na prestação do serviço.

Ademais, o Agravante, em suas razões recursais, não logrou êxito em comprovar que a operação se deu em localidade compatível com a residência da consumidora, deixando de apresentar, por exemplo, dados de geolocalização do dispositivo que realizou a transação. Essa ausência de prova, que lhe competia produzir, milita em seu desfavor e fortalece os indícios de fraude.

Não se faz admissível a instituição bancária, de forma relapsa, omitir-se na implementação de barreiras básicas de segurança, seja em seus aplicativos bancários ou mesmo nos TAA 24h, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que, ao que tudo indica, viu-se vítima de estelionatários.

Causa, portanto, estranheza a ausência de bloqueio das transações, realizadas em curto espaço de tempo,
e, sobretudo, do PIX da
quantia de R$ 5.065,87 (cinco mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos),
correspondente à integralidade da quantia existente na conta
recém-criada
em nome da consumidora, para
outra
conta, em nome de terceiro e em outra
instituição bancária,
com a qual a
consumidor
a
não possuía nenhum relacionamento anterior, haja vista a ausência de operação pretérita.

Desta forma
, a responsabilidade
do fornecedor
decorre do fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não podendo ser transferida ao consumidor, parte mais fraca da relação.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente manifesto. A Sra. Maria das Graças Gomes Lourenço é pessoa idosa, contando com 75 anos de idade , e os descontos indevidos incidem sobre seus benefícios previdenciários, verbas de natureza eminentemente alimentar e indispensáveis à sua subsistência digna.

A continuidade de tais descontos representa um risco concreto e atual de comprometimento de suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia, o que justifica plenamente a urgência da medida suspensiva deferida pelo juízo de origem.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao estágio embrionário da demanda originária, tenho pela demonstração do defeito da prestação do serviço bancário que, ao não garantir a segurança necessária nas transações de seus correntistas, viabilizou a fraude narrada na exordial e os prejuízos decorrentes.

Ante o exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a correção da decisão que inverteu o ônus da prova, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.